Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. VALORES NÃO UTILIZADOS INTEGRALMENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A correção monetária, cuja finalidade é a recomposição do valor aquisitivo da moeda, sem acarretar acréscimo ao patrimônio da parte a ser ressarcida, deve incidir a partir do momento em que o Autor efetivamente desembolsou o valor para pagamento da obrigação.
2. Ante a ocorrência de sucumbência mínima suportada pela parte autora, a parte ré deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.